Tribunal: TJDFT
Processo: 0776223-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776223-30.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: RANIERE BARBOZA CRUZ, TELEGRAM MENSAGER INC DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda. (ID 73470080) contra a decisão desta Presidência (ID 72688187) que não conheceu do agravo em recurso extraordinário de ID 71593877 por ausência de cabimento. A embargante alega “(i) evidente erro material na r. decisão embargada, que não considerou que o agravo em recurso extraordinário da ora embargante foi interposto contra uma decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; e (ii) por consequência, uma obscuridade quanto à não observância da Súmula/STF no 727 ao caso, que determina que o agravo em recurso extraordinário seja remetido ao Eg. STF para regular processamento”. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Constou na decisão embargada que o agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) havia sido interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer do recurso extraordinário por intempestividade. Assim, o agravo deixou de ser conhecido com base no art. 1.030, § 1o, do CPC, que estabelece ser cabível referido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual, cujo teor é o seguinte: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. Note-se que o recurso sequer foi conhecido, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o que impediu a análise de admissibilidade para eventual remessa ao STF e fundamentação nos termos do artigo acima colacionado. Assim, consoante interpretação dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, forçoso concluir que contra a decisão monocrática proferida pelo Presidente nesses moldes (não conhecimento de apelo extremo por ausência dos requisitos de admissibilidade), o recurso adequado é o agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Frisou-se na decisão embargada que, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário pela intempestividade, o agravo ao STF não alcançava o conhecimento, uma vez que se trata de peça manifestamente inadequada para impugnar o aludido pronunciamento judicial. Nota-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal